Tribunal: STF
Processo: HC 217889
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 736.062/SC (págs. 215-227 do documento eletrônico 6).



    O impetrante sustenta, em síntese, que 



    “[...] a Corte Superior manteve a condenação do paciente pelo crime de estupro de vulnerável, não só com base em fundamentação genérica, mas sobretudo contra todo o arcabouço angariado nos autos, isto é, às avessas do que foi coligido ao longo do tramitar da ação.



    [...]



    Substancialmente, o cerne desta impetração é demonstrar que os fundamentos utilizados para manter a condenação são insuficientes, assim como que o julgamento se deu de forma totalmente contrária ao que foi coligido nos autos” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1).



    Todavia, este pleito não deve prosseguir.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E TORTURA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. NEGATIVA DE AUTORIA. PROVAS EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    2. Com efeito, ‘não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente’ (HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/09/2014, DJe 17/11/2014).



    3. No caso, as instâncias ordinárias indicaram provas da autoria delitiva ao apontar as lesões constatadas nos documentos médicos a e brutalidade revelada nas filmagens (em uma delas, desfere um soco na cabeça da vítima). O Juízo singular foi seguro ao afirmar que, pelas provas colhidas, ‘Havia abuso sexual sim!’ Para tanto, considerou o laudo elaborado pela área técnica, filmagens, declarações de quatro testemunhas adultas (ex-esposa, ex-namorada, os avós da vítima, que ouviram da criança relatos que evidenciam abuso sexual) e registros de acesso a sites com conteúdo pornográfico incestuoso. Assim, para desconstituir essa conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias acerca da autoria do crime, seria necessário o revolvimento de provas, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus, ação de rito célere e de cognição sumária. Precedentes do STJ.



    4. Agravo regimental desprovido” (pág. 215 do documento eletrônico 6).



    Com efeito, o decisum impugnado não destoa da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte que é firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Nessa mesma esteira:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO OU ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DESSAS QUESTÕES NESTA ESTREITA VIA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Quanto às questões referentes à pretensão de desclassificação do crime e absolvição do paciente, impende consignar que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ‘[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente”’ (HC 134.985-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). No mesmo sentido: HC 185.633-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma.



    II - O mérito das questões trazidas na presente impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior. A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    III – Agravo ao qual se nega provimento” (HC 214.984-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator